Tribunal: TJSP
Processo: 0014732-68.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame 1. O agravante foi acusado de praticar falta disciplinar grave por possuir novas tatuagens em fase de cicatrização dentro da unidade prisional. A decisão de primeira instância reconheceu a falta, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o recomeço da contagem para progressão de regime. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em Exame 1. O agravante foi acusado de praticar falta disciplinar grave por possuir novas tatuagens em fase de cicatrização dentro da unidade prisional. A decisão de primeira instância reconheceu a falta, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o recomeço da contagem para progressão de regime. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de tatuagens no interior do estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave. III. Razões de Decidir 3. A conduta imputada não se amolda à desobediência a ordens de servidores ou negativa de execução de tarefas. 4. A proibição de tatuagens, embora prevista em portarias, não tipifica falta grave por falta de previsão legal expressa. A jurisprudência já reconheceu a atipicidade da conduta em casos semelhantes. IV. Dispositivo e Tese 5. Provimento do agravo, absolvendo o sentenciado da imputação de falta disciplinar grave. Tese de julgamento: 1. A realização de tatuagem no interior do estabelecimento prisional não configura falta disciplinar de natureza grave. 2. A ausência de previsão legal expressa para a conduta implica em atipicidade. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, arts. 39, incisos II e V, 45, caput, 50, inciso VI, 118, § 2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Execução Penal 0006413-54.2023.8.26.0509, Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 02/05/2024; STF, HC 182325 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 166.884/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2024.